Tribunal: STF
Processo: ADI 606
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICO. CARGOS DE DIREÇÃO:
ELEIÇÃO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÕES
CONSTANTES DO INCISO VII DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
PARANÁ.
ARTIGOS 25, 37, II, E 206, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em várias
oportunidades, tem declarado a inconstitucionalidade de leis
estaduais que tratam de eleições para os cargos de direção dos
estabelecimentos de ensino público.
2.      Precedentes (Rp 1.473-SC; ADI 51-RJ; ADI 490-AM; ADI 123-
SC; ADI 640-MG; e mais recentemente, na ADI 578-RS).
3.      No caso, dispõe o inciso VII do art. 178 da Constituição
do Estado do Paraná:
"Art. 178. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
4.      Pelas mesmas razões deduzidas nos precedentes referidos,
são inconstitucionais, no texto do inciso VII do art. 178 da
Constituição do Estado do Paraná, as expressões "adotando-se o
sistema eletivo, direto e secreto, na escolha dos dirigentes, na
forma da lei".
5.      No mais, o inciso VII não é de ser declarado
inconstitucional, ou seja, no ponto em que estabelece, como
princípio do ensino, no Paraná, a "gestão democrática e colegiada".
6.      Ação Direta julgada procedente, em parte, para declaração
de inconstitucionalidade, com eficácia "ex tunc", das expressões
"adotando-se o sistema eletivo, direto e secreto, na escolha dos
dirigentes, na forma da lei" contidas no inciso VII do art. 178 da
Constituição do Estado do Paraná.